Tribunal: STF
Processo: Rcl 90032
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por Silvana Lemos Nunes contra acórdão proferido pela 3ª Turma Recursal da Fazenda Pública do  Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, no Processo 5003037-68.2024.8.21.0059, por afirmado desrespeito ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 886.131/MG (Tema 1.015 da Repercussão Geral).
 
A reclamante narra que: 

[...] logrou aprovação no concurso público promovido pelo MUNICÍPIO DE MAQUINÉ para o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, um cargo que, segundo a própria Administração, exige atividades essenciais como "limpeza pesada, movimentação de móveis e outros esforços contínuos" (Evento 5/p. 2). 
Após a aprovação e a etapa de nomeação, a Reclamante foi submetida a exame admissional por junta médica oficial, sendo declarada inapta. 
A exclusão da candidata baseou-se em um laudo médico que, embora reconhecesse a necessidade de resguardar a saúde, decorreu de uma condição de saúde anterior (histórico oncológico), da qual a Reclamante já se encontrava assintomática e recuperada (doc. 1, p. 1 – sem os grifos do original).

Alega que:

[...] a inaptidão foi decretada por ‘conjecturas e hipóteses abstratas’, sem que houvesse, no momento do exame, "sintoma incapacitante nem [possuísse] restrição relevante que impeça o exercício da função pretendida" (Evento 7/p. 1, citando a alegação da parte). 
O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, por meio da 3ª Turma Recursal da Fazenda Pública, manteve a sentença de improcedência, concluindo que o ato administrativo respeitou o princípio da legalidade e o poder-dever de resguardar a eficiência do serviço público, alegando a existência de limitações físicas que, no entendimento da Junta Médica, seriam incompatíveis com as atribuições do cargo (Evento 7 - Ementa). 
O Acórdão do juízo a quo validou a eliminação por "inaptidão física comprovada em exame médico admissional, [realizada] em conformidade com as disposições expressas no edital e nas normas administrativas aplicáveis", conforme a tese sumariada no dispositivo daquele julgado. 
O Município Reclamado, ao contrarrazoar o Recurso Extraordinário (Evento 5/p. 3), tentou distinguir o caso do Tema 1015, afirmando que a exclusão não ocorreu por "simples 'risco futuro'", mas sim por "limitações concretas, presentes e incompatíveis com as atribuições do cargo". 
Entretanto, esta distinção é precisamente o ponto de divergência constitucional, pois a Recorrente sustentava a ausência de restrição incapacitante atual (doc. 1, pp. 1-2).

Sustenta, ainda, que:

[...] foi vedado [...] o acesso ao cargo de auxiliar de serviços gerais, independentemente de a candidata estar atualmente apta ao exercício das funções, assintomática em relação ao carcinoma que a acometeu há alguns anos e do qual já está curada, situação, inclusive, cabalmente comprovada pelo laudo pericial do INSS, abaixo colacionado e que também segue anexo.
Muito embora se saiba que a reclamação não se presta a reapreciação da prova, certo é que, em casos como esses, para que se possa demonstrar a teratologia da decisão atacada, torna-se indispensável que fique demonstrado a real situação da reclamante de modo a se amoldar ao conteúdo da decisão paradigma e, por corolário lógico, demonstrar a contrariedade em relação à decisão reclamada o que é, efetivamente o caso dos autos. 
Não se trata, portanto, de reapreciação da prova, mas de demonstrar que a decisão reclamada apoiou-se em premissa equivocada e deixou de aplicar entendimento vinculante, em evidente desrespeito à autoridade decisória dessa Suprema Corte.
Perceba-se que no Acórdão reclamado constou que a eliminação da Reclamante no concurso se justifica em razão da mera possibilidade de evolução de doença, de forma abstrata e genérica. Portanto, o que se submete a exame é a constitucionalidade de presunções de restrição laboral e, portanto, de impossibilidade de acesso a cargos públicos de pessoas que tenham sido anteriormente acometidas por alguma doença grave. 
O tema envolve, desse modo, o exame dos princípios da isonomia, da dignidade da pessoa humana e do amplo acesso aos cargos públicos, consoante restou assentado no julgamento do Leading Case do RE nº 886.131/MG, Tema 1015. 
Em verdade, o que se busca com na presente reclamação é preservar a autoridade das decisões proferidas por esse Tribunal, na medida em que a decisão atacada está frontalmente em contradição com a jurisprudência dessa Corte, o que não se pode permitir, sob pena de grave ofensa aos princípios legais (doc. 1, pp. 5-7 – sem os grifos do original).

Formula os seguintes pedidos:

a) Seja, de plano, concedido o benefício da Justiça Gratuita, haja vista que os autores não possuem condições econômicas e/ou financeiras de arcar com as custas processuais e demais despesas aplicáveis à espécie, honorários advocatícios, sem prejuízo próprio ou de sua família, nos termos da inclusa declaração de pobreza, na forma do artigo 4º, da Lei n. 1.060, de 05 de fevereiro de 1950, e artigo 1º, da Lei n. 7.115, de 29 de agosto de 1983;
b) O recebimento, processamento e o julgamento de procedência desta Reclamação Constitucional, para fins de que seja reconhecida a violação ao Tema 1.015, do STF e, consequentemente, seja reformada a decisão reclamada para garantir a autoridade dessa Suprema Corte, na forma do artigo 988, IV, do CPC, assegurando a posse da reclamante ao cargo para o qual obteve aprovação (doc. 1, pp. 10-11).

A autoridade reclamada deixou de prestar informações.

O Município de Maquiné/RS apresentou contestação (doc. 16).

A Procuradoria-Geral da República opinou pela procedência da reclamação (doc. 22).

É o relatório. Decido.

Defiro o pedido de gratuidade de justiça.
 
A reclamação não merece seguimento, conforme os fundamentos que passo a expor.
 
No caso, conforme relatado, a reclamante, aprovada em concurso para o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, foi considerada inapta em exame admissional. Na exordial, afirma que sua exclusão “baseou-se em um laudo médico que, embora reconhecesse a necessidade de resguardar a saúde, decorreu de uma condição de saúde anterior (histórico oncológico), da qual [...] já se encontrava assintomática e recuperada”. 

A referida exclusão foi mantida pelo Tribunal de origem, o qual consignou que “o ato administrativo respeitou o princípio da legalidade e o poder-dever de resguardar a eficiência do serviço público, alegando a existência de limitações físicas que, no entendimento da Junta Médica, seriam incompatíveis com as atribuições do cargo”.

A partir desse contexto, aponta-se violação ao que decidido no julgamento do RE 886.131/MG, da relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, leading case do Tema 1.015 da Repercussão Geral. O referido julgamento tem a seguinte ementa:

Direito constitucional e administrativo. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Concurso público. Vedação à posse de candidata que fora acometida por câncer. 
1. Recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida, em que se discute a legitimidade da vedação à posse em cargo público de candidato que esteve acometido de doença, mas que não apresenta sintomas atuais de restrição para o trabalho. No caso concreto, a recorrente obteve aprovação em concurso público, mas foi considerada inapta por ter sido acometida de carcinoma mamário tratado menos de cinco anos antes da avaliação médica admissional. 
2. Eventuais restrições de acesso a cargos públicos devem ser excepcionais e baseadas em justificação idônea, calcada no princípio da legalidade e nas especificidades da função a ser exercida. A exclusão de candidatos que não apresentam qualquer restrição para o trabalho viola o mandamento do concurso público e o princípio da impessoalidade (CF, art. 37, caput), diante da determinação constitucional de ampla acessibilidade aos cargos públicos e de avaliação com base em critérios objetivos; e o princípio da eficiência (CF, art. 37, II), porque reduz o espectro da seleção e faz a Administração perder talentos. 
3. Concursos públicos devem combater desigualdades, corrigir desigualdades e abster-se de praticar desigualdades. O risco futuro e incerto de recidiva, licenças de saúde e aposentadoria não pode impedir a fruição de direito fundamental, especialmente o direito ao trabalho, que é indispensável para propiciar subsistência, emancipação e reconhecimento social. A vedação à posse é, por si só, violadora da dignidade humana, pois representa um atestado de incapacidade capaz de minar a autoestima de qualquer um. 
4. No caso concreto, a decisão administrativa impugnada se fundamentou em norma do Manual de Perícias Médicas específica para as áreas de Ginecologia e Obstetrícia, sem que houvesse previsão semelhante para doenças urológicas ou outras que acometam igualmente homens e mulheres. Ao estabelecer período de carência especificamente para carcinomas ginecológicos, o ato administrativo restringe o acesso de mulheres a cargos públicos, incorrendo em discriminação de gênero. 
5. Provimento parcial do recurso extraordinário, para condenar o Estado de Minas Gerais a nomear e dar posse à recorrente, com a fixação da seguinte tese de repercussão geral: É inconstitucional a vedação à posse em cargo público de candidato(a) aprovado(a) que, embora tenha sido acometido(a) por doença grave, não apresenta sintoma incapacitante nem possui restrição relevante que impeça o exercício da função pretendida (CF, arts. 1º, III, 3º, IV, 5º, caput, 37, caput, I e II). (RE 886.131/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 18/3/2024).

Importante destacar que, no caso discutido na fixação da tese do Tema 1.015 RG, candidata aprovada em concurso público para o Tribunal de Justiça de Minas Gerais foi considerada inapta em exame admissional em razão de ter sido acometida de câncer de mama e ainda não ter transcorrido o prazo de cinco anos desde o término do tratamento, conforme exigência prevista em manual administrativo. 

Após decisões desfavoráveis nas instâncias ordinárias, a controvérsia chegou ao Supremo Tribunal Federal, que reconheceu a inconstitucionalidade da vedação à posse fundada exclusivamente em doença pretérita, sem demonstração de incapacidade atual para o exercício do cargo, e determinou a nomeação da candidata.

No caso dos autos, a sentença que julgou improcedente a ação anulatória de ato administrativo ajuizada pela ora reclamada tem os seguintes fundamentos:

[...]
De outra parte, a autora, embora tenha sido aprovada no certame para o cargo ao qual se candidatou, após ser nomeada pela Portaria 691, de 21 de julho de 2022; não logrou tomar posse no cargo em razão de que estaria inapta segundo parecer da junta médica, devidamente consignada no Processo Administrativo de Admissão nº 233/2022.
A patologia que acomete a autora foi comprovada pelo laudo médico do evento 1, ATESTMED10 , o qual atesta que é portadora de câncer de mama (CID 10 C-50) 
No referido processo administrativo evento 10, PROCADM6, a Perícia Médica assim se manifestou: ‘... por precaução não pode exercer atividades repetitivas e de força moderada a intensa com MSD só podendo ser considerada curada da patologia após 05 anos de exames negativos’. 
A Lei Municipal nº 1.03/20132, que estabelece o Plano de Carreira dos Servidores do Município de Maquiné, as atribuições do cargo de ‘auxiliar de serviços gerais’ são as seguintes: 
CATEGORIA FUNCIONAL AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PADRÃO DE VENCIMENTO: 
01 ATRIBUIÇÕES: Descrição Sintética; executar trabalhos rotineiros de limpeza em geral; ajudar na remoção ou arrumação de móveis e utensílios, elaboração de refeições e merenda escolar e auxiliar nas atividades de cozinha. Descrição Analítica; fazer o serviço de faxina em geral; remover pó de móveis, paredes, tetos, portas, janelas e equipamentos; limpar escadas, pisos, passadeiras, tapetes e utensílios; arrumar banheiros e toaletes; auxiliares na arrumação e troca de roupa de cama; lavar e encerar assoalhos, lavar passar vestuários e roupas de cama e mesa; coletar lixo dos depósitos colocando-os nos devidos recipientes apropriados; lavar vidros, espelhos e persianas; varrer pátios; fazer café e eventualmente, operar elevadores; elaborar refeições e merenda escolar, executar tarefas na cozinha de escolas e creches, executar tarefas afins. Processo 5003037-68.2024.8.21.0059/RS, Evento 28, SENT1, Página 1 5003037-68.2024.8.21.0059 10068539959 .V8 
CONDIÇÕES DE TRABALHO: Geral carga horária semanal de 40 horas; Especial; o exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, sábados, domingos e feriados; uso de uniforme e equipamentos de proteção individual fornecido pelo município; sujeito a plantões. (Grifou-se) Note-se que entre as atribuições encontram-se atividade como remoção de móveis para limpeza, faxinas, limpeza de janelas, tetos, etc. 
Logo, diante da decisão da perícia realizada no processo administrativo, e considerando as atribuições do cargo para o qual a autora restou aprovada, o parecer jurídico foi pela inaptidão, e revogação da Portaria de admissão, consoante documento do evento 10, PROCADM6 
A decisão de revogar a Portaria nº 691/2022, não se verifica ilegal e/ou arbitrária, porquanto demonstrado que a autora é inapta para exercer o cargo para o qual foi aprovada, ou seja, auxiliar de serviços gerais. 
Ademais, em que pesem os documentos juntados pela parte autora, dando contra da aptidão, a perícia realizada pelo Município, quando da admissão, há que preponderar sobre os demais documentos, porque realizada com base no contraditório e ampla defesa, não tendo a autora logrado êxito em demonstrar irregularidade e/ou qualquer abuso, ônus que lhe incumbia a teor do disposto no artigo 373, I, do CPC. 
Assim, tecidas tais considerações a improcedência do pedido é medida que se impõe. 
Diante do exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado por SILVANA LEMOS NUNES em face do MUNICÍPIO DE OSÓRIO, nos termos da fundamentação supra (doc. 8, pp. 135-136 - sem os grifos do original).

Contra essa decisão, a reclamante interpôs recurso inominado, o qual foi desprovido pelo Tribunal reclamado, nestes termos:

Todavia, analisando o caso dos autos, adianto que não merece acolhida a pretensão recursal. 
No caso em tela, o exame admissional foi realizado por Perito do Município (Dr. Rodrigo Moro Palmeira), em consonância com o Decreto Municipal nº 3.278/2020. 
Referido Decreto dispõe acerca da necessidade de realização de diversos exames para o exercício de cargo público junto ao Município de Maquiné. 
Constatada a necessidade de exames complementares, a parte autora submeteu-se a procedimento cirúrgico e radioterápico. 
Após a conclusão do tratamento, houve a realização de nova perícia médica, assistida pelo Dr. Saul Alberto Teixeira, o qual conclui (evento 1, PROCADM8): [...]
Destaca-se que a Administração possui o poder discricionário para a nomeação, definição de vagas e eliminação do concurso público, caso não alcançado algum requisito pelo candidato - ao Poder Judiciário cabe o controle da legalidade dos atos e não dos critérios administrativos. 
Na espécie, entretanto, não vislumbrada ilegalidade na condução do concurso público a ensejar a manutenção da autora no certame, uma vez que a sua eliminação observou previsão expressa existente no Edital. 
Em casos semelhantes, colaciono precedentes das Turmas Fazendárias, em que foi mantida a eliminação do candidato do certame, quando reprovado no exame de saúde: [...]
Feitas estas considerações, entendo que deve ser mantida a sentença exarada pela Dra. Conceicao Aparecida Canho Sampaio Gabbardo, por seus próprios fundamentos, transcrevendo-a como razão de decidir: [...]
Destarte, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, segunda parte, da Lei nº 9.099/95. 
Diante do exposto, voto pelo DESPROVIMENTO do Recurso Inominado (doc. 8, pp. 197-199).

Em seguida, interposto recurso extraordinário, este não foi admitido, por aplicação da Súmula 284/STF (doc. 7, pp. 14-15); e interposto agravo interno, este não foi conhecido, por “interposição equivocada” (doc. 7, pp. 30-31). A reclamante interpôs, ainda, agravo em recurso extraordinário, da mesma forma não conhecido, por preclusão da matéria (doc. 7, pp. 51-53).

Verifico, portanto, que houve manejo equivocado de recurso em desacordo com o estabelecido pelo Código de Processo Civil. Assim, ao considerar que o Juízo reclamado não conheceu do agravo por julgá-lo manifestamente incabível, a discussão a ele subjacente foi acobertada pela preclusão, assim como reconhecido no recurso posterior pelo Tribunal reclamado.

O entendimento atual do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que não há usurpação de competência nos casos em que o Tribunal de origem não conhece de agravo, interposto com base no art. 1.042 do CPC, manifestamente inadmissível, ou com o fim de destrancar o processamento de recurso extraordinário claramente descabido. A Súmula 727/STF não tem aplicação no caso. Nesse sentido, cito julgados de ambas as Turmas desta Suprema Corte:
 
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. AGRAVO DO ART. 1.042 DO CPC. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. 1. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral. 2. A interposição de agravo em recurso extraordinário (art. 1.042) caracteriza erro grosseiro da parte, que implica preclusão da questão. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 (Rcl 47.171 AgR/BA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 1/9/2021).

Direito do trabalho. Embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral. Interposição de agravo nos próprios autos (art. 1.042 do CPC). Inadmissibilidade. Ausência de esgotamento prévio das instâncias ordinárias. Erro grosseiro. Negado seguimento à reclamação. Erro material no acórdão embargado. Inexistência. Embargos de declaração rejeitados. 
I. Caso em exame 
1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão proferido por esta Turma, que negou provimento ao agravo regimental e manteve a decisão de negativa de seguimento à reclamação aos fundamentos de ausência de esgotamento das instâncias ordinárias e de impossibilidade de usar a reclamação como sucedâneo recursal. 
2. A parte embargante sustenta a existência de erro material no acórdão embargado ao argumento de que não houve correta aplicação da sistemática da repercussão geral no ato reclamado, de modo que o recurso cabível seria o agravo nos próprios autos (art. 1.042 do CPC), e não o agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC). 
II. Questão em discussão 
3. A questão em discussão consiste em saber se houve erro material na decisão embargada. III. Razões de decidir 
4. O recurso cabível contra a decisão do Tribunal de origem que nega seguimento ao recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral é o agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC. 
5. O agravo previsto no art. 1.042 do NCPC será cabível contra decisão do presidente ou do vice-presidente do Tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, com a ressalva dos casos em que a inadmissão fundar-se na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos. 
6. Ao contrário do sustentado pela parte embargante, o ato reclamado negou seguimento ao recurso extraordinário fundamentando-se em precedentes da repercussão geral. Consignou-se que, relativamente à alegação de negativa de prestação jurisdicional, a decisão recorrida encontra-se em conformidade com o entendimento desta Suprema Corte consagrado no tema 339, e que não houve exame do mérito recursal pelo TST, tendo em vista a incidência do óbice do art. 896, §2º, da CLT e da Súmula 266 daquela Corte, razão pela qual incide o tema 181. 
7. No caso, o agravo interno não foi interposto contra a decisão de inadmissão do recurso extraordinário, mas contra a decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos em face da decisão que não conheceu do agravo em recurso extraordinário, de modo que não há falar em esgotamento correto de instância.
8. A jurisprudência desta Suprema Corte é assente no sentido de que configura erro grosseiro a interposição de Agravo em Recurso Extraordinário em substituição ao Agravo Interno, previstos, respectivamente, nos arts. 1.042 e 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil, não se aplicando o princípio de fungibilidade recursal. 
9. O instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos. 
IV. Dispositivo 
10. Embargos de declaração rejeitados (Rcl 74.882 AgR-ED/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 29/4/2025).

 Confiram-se, também, as seguintes decisões, da minha relatoria: Rcl 62.697, DJe 11/12/2023; e Rcl 65.702, DJe 28/5/2024.

Enfatizo, por oportuno, que a reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.

O papel atribuído pela Constituição a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:

[...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 34.519 AgR/PB, DJe  4/5/2020).

Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). 

Publique-se.

Brasília, 30 de abril de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator